Tribunal: TJSP
Processo: 1001701-38.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 02/07/2017 – Sentença de improcedência – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 02/07/2017 – Sentença de improcedência – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e método composto – Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) – Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de contrato – Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP – Serviço de avaliação provado por laudo – Registro de contrato provado por documentos do órgão de trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o) – Valores que não encerram onerosidade excessiva – Regularidade da contratação e cobrança – Seguro de Proteção Financeira – Adesão ratificada em proposta autônoma – Ausência de vício – Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP – Validade da contratação e cobrança – Título de capitalização ("cap. parc. premiável") – Ausência de articulação específica na petição inicial e consequente não apreciação do tema na sentença – Questão não conhecida por se tratar de inovação recursal – Sentença mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566655
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001701-38.2020.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
EVANDRO MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. e majoraram os
honorários, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-38.2020.8.26.0176 -Voto no 14609 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
2
Apelação no 1001701-38.2020.8.26.0176
Apelante: Evandro Martins da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Embu das Artes 3a Vara Judicial
Juiz (a) de 1o Grau: Tatyana Teixeira Jorge
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14609
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária
firmada em 02/07/2017 Sentença de improcedência
Relação de consumo caracterizada Aplicação do
CDC (Súmula 297 do C. STJ) Taxas de juros que
prevalecem por não demonstradas abusividades

CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de
taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal e método composto Legalidade e
regularidade
(STJ,
Súmula
541)

Tarifas
de
avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de
contrato
Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle
da onerosidade excessiva em cada caso concreto
Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do
REsp repetitivo no 1.578.553/SP
Serviço de
avaliação provado por laudo Registro de contrato
provado por documentos do órgão de trânsito
(Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, §
1o)

Valores
que
não
encerram
onerosidade
excessiva Regularidade da contratação e cobrança
Seguro de Proteção Financeira Adesão ratificada
em proposta autônoma Ausência de vício Tese
2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP
Validade da contratação e cobrança
Título de
capitalização (“cap. parc. premiável”)
Ausência
de articulação específica na petição inicial e
consequente não apreciação do tema na sentença
Questão não conhecida por se tratar de inovação
recursal Sentença mantida Recurso desprovido,
na parte conhecida, e majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do
NCPC, art. 98, §3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-38.2020.8.26.0176 -Voto no 14609 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
3
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 02/06/2020 (fls. 103/111), de relatório adotado, que julgou improcedente ação
revisional de contrato bancário, e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
atualizado, observada gratuidade de justiça.
No recurso (fls. 113/120), o autor alega, em síntese, que os juros
efetivamente aplicados no contrato são de 2,28% a.m., sendo que a taxa prevista é de
1,70% a.m., havendo divergência, e requerendo revisão do contrato e devolução em dobro
da diferença cobrada; que as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação são
indevidas, por não demonstrada a prestação dos serviços; e, que a imposição de contratação
de seguro de proteção financeira e cap. parc. premiável é abusiva, devendo haver repetição
em dobro. Pede provimento do recurso para reforma da sentença.
Contrarrazões às fls. 123/142.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
11/06/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de justiça (fls. 40).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para revisão
de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, e autorizam ingerência
judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada “relativização do pacta
sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático de
revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação bancária e
da comum.
Objetiva-se revisão de cédula de crédito bancário com
garantia de alienação fiduciária no 501146715, firmada em 02/07/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-38.2020.8.26.0176 -Voto no 14609 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
4
(fls. 27/28 e 73/74). A taxa mensal d e j u r o s m e n s a l é d e 1 , 7 0 % e a
t a x a a n u a l d e 2 2 , 4 7 % , c o m C E T a n u a l d e 3 3 , 3 9 % .
Não há demonstração de abusividade da taxa de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva no
contrato.
E, nesse sentido, há posicionamento do C. STJ, conforme ementa
abaixo descrita, relativa a recurso julgado no regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art.
543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-38.2020.8.26.0176 -Voto no 14609 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
5
efetiva anual contratada”. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a
cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp
1.251.331).
No caso, a mera circunstância de as taxas de juros mensal
multiplicada por doze não corresponderem às taxas anuais evidencia a adoção do método
de cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização geradora de
anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou, para
os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A capitalização
de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS,
acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos,
houve previsão de taxa mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de
33,59% (fl. 117). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual
de juros remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no
REsp 1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26
de fevereiro de 2013). (g)
E para o pagamento da CCB foi prevista parcela de valor fixo, não
se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa capitalização de
juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-38.2020.8.26.0176 -Voto no 14609 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
6
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso acima
mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele somente existiria
se após o vencimento de uma operação o credor cobrasse juros sobre os
juros vencidos e não pagos. Vamos esclarecer melhor essa questão como
exemplo de um empréstimo de R$ 1.000,00 para ser quitado por R$
1.225,00 no final de 9 meses. O anatocismo somente ocorreria se após o
vencimento, e num prazo inferior a 12 meses, o credor cobrasse juros
também sobre os juros de R$ 1.225,00. É importante também observar a
seguinte questão: o que muda para o devedor ou credor saber, que no
exemplo mencionado, a operação custa 2,5% ao mês se calculada a
juros simples ou 2,28% se calculada a juros compostos? Para efeitos
legais, os dados relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate
e o vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção do valor
dos juros é absolutamente secundário!' (extraído do trabalho 'Conflitos
Judiciais Envolvendo Conceitos Básicos de Matemática Financeira')”.
A cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do
bem (TAG ou TAB) segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-38.2020.8.26.0176 -Voto no 14609 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
7
das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese
2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
A cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame é devida, pois
cuida de providência necessária para registro da alienação fiduciária perante o órgão de
trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o). A alienação fiduciária
está comprovada, conforme CRLV de fls. 25. Essa tarifa está expressamente pactuada no
contrato (fls. 27 e 73), e o valor cobrado de R$ 120,03 não é abusivo, obstando vantagem
excessiva preconizada no CDC, art. 51, IV.
Em relação à tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) o “Laudo
de Vistoria” juntado a fls. 75 prova que o serviço foi efetivamente prestado em 02/07/2017,
não havendo ainda abusividade no valor de R$ 435,00 da tarifa diante do valor do bem de
R$ 29.000,00.
Em relação à cobrança do seguro de proteção financeira, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-38.2020.8.26.0176 -Voto no 14609 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
8
questão segue o entendimento sedimentado no REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9),
de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de 2018,
na forma do artigo 1.036 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos
repetitivos), que abaixo se transcreve:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, o apelante se limita a afirmar a abusividade na cobrança
do seguro. Não houve comprovação, no entanto, de que fora compelido ou coagido a
contratar o seguro e com a seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma
ressalva fez no contrato ou praticou algum ato pessoal de que não concordava com a
cláusula. A corroborar é o fato de que não exercitou direito de arrependimento como
previsto no CDC, art. 49. E a adesão foi ratificada em proposta firmada em documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001701-38.2020.8.26.0176 -Voto no 14609 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
9
autônomo (fls. 81). Além disso, o valor de R$ 979,00 não é abusivo. Resulta válida
enfocada contratação.
No que tange ao questionamento sobre a cobrança de valor
referente ao título de capitalização (“cap. parc. premiável”), vê-se que na petição inicial
não há articulação específica a respeito, tanto que a sentença disso não tratou, cuidando
essa irresignação de inovação recursal, do que dela não se conhece.
Nessa quadra, a sentença é mantida também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nos termos do NCPC, art. 85, § 11, e por ofertadas contrarrazões,
majoro os honorários advocatícios para 15%, observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
na parte conhecida, e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NPCP, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)